Tribunal: TJBA
Processo: 8044143-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044143-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO JAGUARIBE e outros

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SINISTRO. VALOR DA CAUSA R$200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS). SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE (R$5.000,00 – CINCO MIL REAIS). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA EM SUA ÍNTEGRA.
REEXAME DO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ, COM O JULGAMENTO DO REsp 1850512/SP, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1076
.

1. O acórdão anteriormente proferido, apenas em relação à análise da fixação da verba honorária de sucumbência, diverge da orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar REsp 1850512/SP, Tema 1076.

2. No julgamento do aludido REsp, restou consignada a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento acima mencionado no sentido de reformar a sentença para, com arrimo nos § 2º do Art. 85 do CPC, considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, reformar a sentença, fixar a verba honorária de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

REALIZADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
APELO DO CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO JAGUARIBE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8044143-22.2020.8.05.0001
, em que figura como, reciprocamente, apelantes e apelados, o CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO JAGUARIBE e a SOMPO SEGUROS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,

à unanimidade, em realizar a adequação do julgado anteriormente proferido, para
DAR PROVIMENTO AO APELO do CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO JAGUARIBE
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA